Tribunal: TCU
Processo: 014.429/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900122024, modalidade Pregão e Uasg 172201 (Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo.)

Inteiro teor:
Acórdão 7719/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, tendo em vista não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, bem como fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.429/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Fernanda Cristina da Silva (54856/OAB-DF), representando C & S Serviços de Recrutamento e Seleção Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo cópia integral dos autos, bem como desta deliberação; 1.6.2. dar ciência ao representante desta deliberação, enviando-lhe cópia da instrução inserta à peça 12; 1.6.3. arquivar os presentes autos.